Tribunal: TJBA
Processo: 0001483-09.2004.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001483-09.2004.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: PEDRO JOSÉ LOUZADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO EM ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, CPC). FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE APONTA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. HIPÓTESE QUE CARACTERIZA ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III, CPC) E NÃO AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA EXTINÇÃO POR ABANDONO. EXIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA NO CASO CONCRETO. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. ERROR IN JUDICANDO. CONTRADIÇÃO EVIDENTE ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO, QUE INDICA ABANDONO, E O DISPOSITIVO, QUE APONTA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. VÍCIO QUE MACULA A DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0001483-09.2004.8.05.0229, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado PEDRO JOSÉ LOUZADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto